Tribunal: CARF
Processo: 13629.901452/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901452/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.528 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
MIC MONTAGENS INDUSTRIAIS E CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-91.620 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 26 de março de
2019 (fls. 61 a 65):
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901452/2012-17
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901452/2012-17

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048871678, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09429.29073.110909.1.3.03-4099.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
28.712,02.
No despacho, foi reconhecido R$ 26.711,89.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os créditos informados no PER/DCOMP referem-se a saldo
negativo de CSLL, cuja origem é a retenção de CSLL por fontes pagadoras no período
de 01/01/2005 a 31/12/2005, e que os recolhimentos dessas retenções não são sua
responsabilidade, uma vez que efetuou os destacamentos nos respectivos documentos
fiscais, tendo recebido somente os valores líquidos. Destaca que as parcelas não
confirmadas foram retidas pela fonte pagadora de CNPJ 31.876.709/0001-89 e que cabe
à Administração intimar tal fonte a apresentar argumentos pelo não recolhimento de tais
retenções. Apresenta cópia de notas fiscais do período.
A DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendario 2005.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901452/2012-17

[...] Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...] Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 26.825,00, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 26.711,89.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 72 a 75), requerendo sejam homologadas as compensações em análise.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 76 a 87).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16 de agosto de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 71, face ao Termo de Ciência datado de 25
de julho de 2019, fl. 68) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901452/2012-17

Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário indicar que remanesce,
como ponto controvertido pendente de análise por parte deste CARF, o seguinte:

De acordo com referido resumo, a aprovação do saldo negativo requerido pela
empresa contribuinte dependeria do reconhecimento de retenções na fonte na ordem de
R$ 1.887,02.
A empresa contribuinte se limitou a indicar o que se segue (fls. 74 e 75):
6 – Levando em consideração a necessidade da recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB para modificar o fundamento desse ato
administrativo, realizamos uma análise profunda do “Despacho Decisório – Análise de
Crédito” da PER/DCOMP no 09429.29073.110909.1.3.03.4099, principalmente em
relação ao detalhamento da compensação, valores devedores e emissão de darf.

7 – Durante esta análise percebemos que parte do crédito informado na PER/DCOMP no
09429.29073.110909.1.3.03-4099, foi considerado como utilizado/compensado na
PER/DCOMP no 14962.54747.130608.1.3.03.7006 de 13/06/2008, o que justifica desta
forma a origem do débito de R$ 9.201,21 apontado no “Despacho Decisório – Análise
de Crédito”. Neste despacho decisório a PER/DCOMP no
14962.54747.130608.1.3.03.7006 de 13/06/2008 foi considerada como “Homologada”,
ao consulta-la no portal e-CAC da Receita Federal (ANEXO I) percebemos que a
mesma NÃO ESTÁ HOMOLOGADA, mas sim com despacho decisório emitido. Ao
consultar as intimações desta PERDCOMP verificamos que conforme rastreamento no
848024904, a empresa foi notificada (ANEXO II) a tomar as devidas providências
quanto ao fato de o PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro
PER/DCOMP, mas o documento com demonstrativo do crédito foi cancelado por
pedido de cancelamento deferido. Vale ressaltar que o débito objeto do PER/DCOMP no
14962.54747.130608.1.3.03.7006 trata-se COFINS – Cod. 5856 do Período de
Apuração de 04/2004, que foi objeto de parcelamento da Lei 11.941 de 2009 (ANEXO
III) que posteriormente foi rescindido e incluído e programas posteriores de
parcelamento.
Desconsiderando
este
PER/DCOMP
no
14962.54747.130608.1.3.03.7006, temo certeza que os créditos apontados na
PER/DCOMP no 09429.29073.110909.1.3.03-4099 de 11/09/2009 são satisfatórios para
atender os débitos também apontados neste documento.
Em seu recurso voluntário, no entanto, a empresa contribuinte deixou cumprir o
ônus da impugnação especificada, na medida em que sequer indicou a(s) fonte(s) pagadora(s)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.901452/2012-17

que supostamente teria retido o crédito que remanesce como objeto de lide que é o valor de
R$ 1.887,02.
Nesse sentido, não demonstrados cabalmente os requisitos de certeza e liquidez do
crédito pretendido, requisitos esses exigidos pelo art. 170 do CTN, relativos ao crédito
pretendido ora objeto de análise, não merece provimento o recurso voluntário, na medida em que
caberia à empresa contribuinte apresentar detalhadamente a documentação comprobatória do
crédito ainda pendente de reconhecimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital